Tribunal: TJES
Processo: 5005143-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005143-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLENIR DA SILVA CEZARIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005143-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
OLENIR DA SILVA CEZARIO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 743/2013. LICENÇA MÉDICA QUE SUSPENDE A PROGRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais, na qual o(a) requerente postula, em síntese: (i) progressões de categoria, bem como pagamento retroativo dos valores que não lhe foram pagos e reflexos na verba remuneratória; (ii) realização de perícia médica para constatar o grau da enfermidade considerada como causa interruptiva; (iii) e anulação do ato administrativo que interrompeu o interstício iniciado em 15.09.2019, caso seja comprovado que a enfermidade era grave, ainda que não ocupacional. Para tanto, sustenta que “o Estado faz o cálculo equivocadamente ainda que a legislação seja clara e precisa do lapso temporal para a progressão que não se confunde como período do estágio probatório”. Aponta, ainda, que o Estado não reconhece sua enfermidade como doença ocupacional, o que prejudica sua contagem do interstício.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado.

3. A parte recorrente argui preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, porquanto o Juízo de origem teria indeferido a realização de prova pericial/técnica. Todavia, a sistemática dos Juizados Especiais não comporta dilação probatória excessiva, especialmente a produção de prova técnica complexa, que desnatura a celeridade e simplicidade próprias desse microssistema. Em situações tais, a jurisprudência orienta que o processo seja extinto sem resolução do mérito, cabendo à parte propor a demanda no rito comum, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Verifica-se que as progressões obtidas pela Autora se deram em estrita conformidade com o que estabeleciam as Leis Estaduais nº 455/2008 e nº 743/2013, cada uma em seu tempo de vigência. cumpre salientar que a Lei Estadual nº 743/2013, em seu art. 10, dispõe que a contagem de tempo para fins de progressão na carreira será suspensa nos casos de afastamento para tratamento de saúde por período superior a 60 (sessenta) dias – situação verificada no caso da Autora – sejam eles consecutivos ou não, ressalvadas as hipóteses de doença grave prevista em lei, doença ocupacional, acidente em serviço ou gestação.

5.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

6.

Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa, todavia, em razão da AJG concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)